Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-30.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANO BATISTA SACIOTO - CPF: 212.567.878-09 (APELADO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0023-25 (APELANTE), MARCELO DE LA TORRES DIAS - CPF: 531.627.900-00 (ADVOGADO), PATRICIA NAKAMURA - CPF: 752.138.509-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. vício de qualidade em produto durável. aparelhos de ar-condicionado avariados. prazo decadencial do art. 26, ii, do cdc. reclamação tempestiva. responsabilidade objetiva do fornecedor. restituição do valor pago condicionada à devolução dos bens. mero dissabor. dano moral não configurado. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, reconhecendo o direito do autor à substituição de aparelhos de ar-condicionado avariados ou ao reembolso do valor pago, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a reclamação do consumidor foi apresentada dentro do prazo decadencial; (ii) definir se houve vício do produto e responsabilidade da fornecedora; e (iii) existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. Tratando-se de produto durável, o prazo decadencial para reclamação de vícios é de 90 dias (CDC, art. 26, II), contado da entrega e suspenso pela reclamação formulada ao fornecedor. Reclamação apresentada em tempo hábil.

4. A relação jurídica é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora (CDC, art. 18).

5. O fornecedor não se desincumbiu do ônus de provar que os danos ocorreram após a entrega ou por culpa exclusiva do consumidor, sendo razoável a justificativa do autor de manter as caixas fechadas até o momento da instalação, por estar sua residência ainda em obras.

6. A restituição do valor pago pressupõe a devolução dos produtos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, em consonância com o art. 18, §1º, II, do CDC.

7. Não se reconhece dano moral, pois o inadimplemento contratual e o vício do produto, desacompanhados de prova de efetiva lesão extrapatrimonial, não configuram abalo à dignidade ou sofrimento psíquico indenizável. O episódio limita-se a mero dissabor decorrente de relação consumerista.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de disponibilização dos produtos avariados para coleta.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto durável e pela recusa injustificada em substituí-lo ou restituir o preço pago. 2. A devolução do preço pressupõe a restituição do produto viciado, sob pena de enriquecimento sem causa, dentro do prazo legal. 3. O inadimplemento contratual ou a entrega de produto com vício, desacompanhados de prova de abalo à dignidade da pessoa, não ensejam indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 18, §1º, II; 26, II; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059; STJ, REsp 2.103.427/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, AREsp 2.790.868/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.09.2025. STJ, REsp n. 1.634.824/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 6/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Processo nº 1002656-30.2025.8.11.0041), ajuizada por JULIANO BATISTA SACIOTO, ora apelado, contra a apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito do autor à substituição dos produtos viciados ou ao reembolso do valor pago, obrigação esta que foi satisfeita mediante depósito judicial, e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de taxa SELIC a partir da citação (cf. Id. nº 325623368).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em embargos de declaração, opostos pela apelante, alega omissão na sentença quanto à necessidade de devolução dos produtos avariados como contrapartida ao reembolso do valor pago (cf. Id. nº 325623369).

Os embargos foram acolhidos, com efeitos modificativos, que passou a ter a seguinte redação (cf. Id. nº 325623373):

"(...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, para sanar a omissão apontada, determinando que o autor coloque os 02 (dois) aparelhos de ar condicionado da marca Carrier, modelo 38CQVD48515MC, à disposição da embargante para fins de coleta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão. (...)”

Em suas razões recursais, a apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (cf. Id. nº 325623375).

No mérito, reitera a tese de decadência, a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos, a não configuração do dano moral e, subsidiariamente, a culpa concorrente do consumidor e a desproporcionalidade do quantum indenizatório.

Pede, sob esses fundamentos, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, ou, alternativamente, a minoração do valor indenizatório arbitrado (cf. Id. nº 325623375).

Em contrarrazões, o apelado, pleiteia o acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal e refuta os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 325623381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA SUSCITADA EM APELAÇÃO

A apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem teria proferido uma decisão genérica, sem analisar as teses defensivas e sem justificar a condenação por danos morais.

Nesse contexto, verifico que a sentença recorrida (cf. Id. nº 325623367) enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões postas em debate.

O magistrado analisou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afastou a tese de decadência com base no artigo 26, II, do CDC, examinou a responsabilidade da fornecedora pelo vício do produto e fundamentou a ocorrência do dano moral nos transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, destacando o impedimento do autor de se mudar para sua nova residência.

Por esse ângulo, a decisão não se limitou a invocar motivos genéricos, ao contrário, correlacionou os fatos provados nos autos com o direito aplicável, cumprindo o dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil.

O art. 489, §1º, do CPC estabelece as hipóteses em que uma decisão não se considera fundamentada, entre elas:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (...)”

No caso em análise, a sentença não incorre em nenhuma dessas hipóteses, pois apresenta fundamentação adequada, com análise dos fatos, das provas e do direito aplicável, enfrentando os argumentos relevantes apresentados pelas partes.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“Não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador enfrenta adequadamente as questões relevantes, ainda que de forma sucinta ou contrária à pretensão da parte”
(STJ - Quinta Turma - Relator Ministro Messod Azulay Neto - AgRg no AREsp n. 2.471.335/SP, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.).

Portanto, o inconformismo da apelante com o resultado do julgamento é matéria de mérito e não vício de nulidade.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ausência de decisão fundamentada.

VOTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

A parte apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, pois a apelante teria apenas reiterado os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que a apelante, embora repise parte de sua tese defensiva, confronta diretamente os pontos centrais da decisão recorrida, como a análise da decadência, a caracterização de sua responsabilidade e, principalmente, a existência e o quantum da condenação por danos morais.

A peça recursal apresenta os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, atendendo, assim, ao requisito do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a dialeticidade recursal foi devidamente observada, permitindo o contraditório e a análise do mérito por esta instância.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

VOTO – MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, registrada sob o nº 1002656-30.2025.8.11.0041, ajuizada por JULIANO BATISTA SACIOTO, ora apelado, em desfavor da recorrente, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (cf. Id. nº 325622417), a parte autora/apelada expôs que adquiriu dez aparelhos de ar-condicionado da empresa ré no final de outubro de 2024, os quais foram entregues em um único lote fechado entre 12/11/2024 e 22/11/2024.

Aduziu que, por sua nova residência estar em fase final de construção, manteve as caixas dos produtos lacradas para conservá-los. Afirmou que, ao iniciar a instalação em janeiro de 2025, constatou que dois aparelhos da marca Carrier, modelo 38CQVD48515MC, no valor total de R$ 29.404,00, estavam avariados.

Sustentou que não foi possível verificar os danos no momento da entrega, pois os produtos vieram embalados em uma única remessa e não seria prudente abri-los durante a obra.

Alegou que, ao procurar a ré/apelante na primeira semana de janeiro de 2025, foi informado que a fornecedora recusou a troca sob o argumento de que a mercadoria não estava em condições de revenda e que havia transcorrido mais de 15 dias da entrega.

Fundamentou sua pretensão na relação de consumo, invocando os artigos 2º, 3º e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), defendendo a responsabilidade objetiva da fornecedora pelo vício do produto.

Argumentou que a reclamação foi realizada dentro do prazo decadencial de 90 dias para produtos duráveis, previsto no artigo 26, II, do CDC.

Postulou, em sede de tutela de urgência, a imediata troca dos produtos defeituosos, alegando que a demora o impedia de se mudar para a nova residência, gerando despesas com dois imóveis.

Requereu, ao final, a confirmação da tutela para condenar a ré na obrigação de fazer consistente na troca dos produtos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Assim, a decisão de Id. nº 325622435 deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré/apelante, no prazo de 15 dias, providenciasse a substituição dos aparelhos ou realizasse o reembolso integral do valor pago, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Ressaltasse que a referida decisão, ainda, deferiu a inversão do ônus da prova.

Em sua contestação (cf. Id 325622445), a parte ré/apelante rebateu as alegações iniciais, sustentando, em preliminar, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por entender que o autor possuía condições de produzir as provas de seu direito.

No mérito, argumentou que a reclamação do autor ocorreu somente 46 dias após a entrega, fora do prazo de 7 dias para arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, o que configuraria a decadência do direito.

Afirmou que o comprovante de entrega foi assinado sem qualquer ressalva, o que reforçaria a tese de que os produtos foram entregues em perfeitas condições.

Alegou a inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, defendendo que os danos poderiam ter ocorrido durante o armazenamento dos produtos na obra do autor.

Impugnou o pedido de danos morais, afirmando tratar-325622435se de mero dissabor e que o autor não especificou os prejuízos imateriais sofridos.

Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da culpa concorrente do autor por não ter conferido os produtos no ato da entrega. Requereu a total improcedência dos pedidos.

Na impugnação à contestação (cf. Id. nº 325623363), a parte autora contrapôs os argumentos da defesa.

Refutou a tese de decadência, reiterando que o prazo aplicável é o de 90 dias do artigo 26, II, do CDC, e não o de 7 dias do artigo 49. Sustentou que os danos eram ocultos e só puderam ser constatados com a abertura das embalagens.

Reafirmou a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova e a configuração da responsabilidade objetiva da ré/apelante.

Insistiu na ocorrência de danos morais, destacando que a conduta da ré o impediu de se mudar para a nova residência, gerando transtornos e prejuízos.

Requereu o levantamento do valor depositado judicialmente pela ré em cumprimento à tutela de urgência e a procedência integral da ação.

Por conseguinte, sobreveio a r. sentença (cf. Id. nº 325623367) que, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por JULIANO BATISTA SACIOTO para CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, reconhecendo o direito do autor à substituição dos produtos viciados ou ao reembolso do valor pago, obrigação que foi satisfeita mediante o depósito judicial realizado pela requerida, bem como, para CONDENAR o Requerido REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de taxa SELIC a partir da citação.

AUTORIZAR o levantamento do valor depositado judicialmente (R$ 29.404,00 – ID. 192855760) em favor do autor, mediante alvará a ser expedido para a conta bancária indicada no ID 194582353.

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. (...)

Extrai-se da r. sentença que o juízo de primeiro grau afastou a alegação de decadência, aplicando o prazo de 90 dias do CDC.

Fundamentou que, diante da inversão do ônus da prova, caberia à ré/apelante comprovar que os produtos foram entregues em perfeitas condições, ônus do qual não se desincumbiu.

Considerou razoável a justificativa do autor/apelado não ter aberto as caixas no momento da entrega. Reconheceu que a obrigação de fazer foi convertida em obrigação de pagar, com a concordância tácita do autor/apelado, mediante o depósito judicial do valor dos produtos.

No tocante aos danos morais, entendeu que a conduta da ré/apelante ultrapassou o mero aborrecimento, pois a recusa injustificada em solucionar o problema impediu o autor/apelado de se mudar para sua nova residência, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

O dispositivo confirmou a tutela de urgência, autorizou o levantamento do valor depositado e condenou a ré/apelante ao pagamento da indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré/apelante opôs Embargos de Declaração (cf. Id. nº 325623369), alegando omissão na sentença quanto à necessidade de devolução dos produtos avariados como contrapartida ao reembolso do valor pago.

A decisão de Id. nº 325623373 acolheu os embargos para sanar a omissão, determinando que o autor colocasse os aparelhos à disposição da embargante para coleta, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, para sanar a omissão apontada, determinando que o autor coloque os 02 (dois) aparelhos de ar condicionado da marca Carrier, modelo 38CQVD48515MC, à disposição da embargante para fins de coleta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão.”

Ainda irresignada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação (cf. Id. nº 325623375).

Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que a decisão foi genérica e não enfrentou suas teses defensivas.

No mérito, reitera os argumentos da contestação, sustentando a ausência de prova de que as avarias eram preexistentes à entrega, a culpa do consumidor pelo armazenamento inadequado em local de obra e a não configuração de dano moral, mas sim de mero dissabor.

Subsidiariamente, defende a culpa concorrente e a desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

Pede a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, nas contrarrazões (cf. Id. nº 325623381), a parte apelada defendeu, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante apenas repetiu as teses da contestação.

No mérito, refutou todos os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da empresa apelante pelos vícios apresentados em dois aparelhos de ar-condicionado adquiridos pelo apelado e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Antes de adentrar no mérito recursal, é oportuno traçar uma breve distinção conceitual entre vício e defeito, institutos que, embora guardem certa relação, possuem natureza e consequências jurídicas distintas no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

O vício diz respeito à inadequação do produto ou serviço em relação à sua qualidade, quantidade, segurança, desempenho ou finalidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou diminuindo-lhe o valor, incidindo o art. 18 e seguintes do CDC. Trata-se, portanto, de um problema interno ao produto ou serviço, que compromete sua utilidade ou fruição normal, mas sem expor o consumidor a riscos à sua saúde ou segurança.

O defeito, por sua vez, configura-se quando o produto ou serviço, além de eventualmente apresentar um vício, gera um dano efetivo ao consumidor, seja material ou moral, em razão de uma falha na segurança esperada, recaindo os arts. 12 e 14 do CDC. Em outras palavras, o defeito está ligado à ocorrência de um acidente de consumo, em que o produto ou serviço ultrapassa o âmbito da simples ineficiência e causa prejuízo ao consumidor ou a terceiros.

Assim, enquanto o vício enseja o direito à reparação do próprio bem ou à restituição do preço, o defeito gera o dever de indenizar pelos danos decorrentes, sendo indispensável, nesse último caso, a comprovação do nexo causal entre a falha e o prejuízo sofrido.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência do regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, atraindo, por consequência o Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, contudo, não se está diante de um defeito do produto ou do serviço, no sentido de dano decorrente de risco à segurança do consumidor ou de terceiro, mas sim de um vício de qualidade.

Com efeito, as provas coligidas aos autos evidenciam que a controvérsia se limita a avarias apresentadas nos aparelhos de ar-condicionado adquiridos pelo autor, decorrentes de falhas no funcionamento dos equipamentos, sem que disso tenha resultado qualquer dano pessoal ou extrapatrimonial.

Portanto, a situação em exame enquadra-se na hipótese de vício do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a análise jurídica concentrar-se na responsabilidade pela reparação, substituição ou restituição do valor pago, conforme as alternativas legais previstas para a espécie.

Nessa linha, no que concerne ao prazo para o exercício do direito de reclamar por vícios em produtos duráveis, a exemplo dos aparelhos de ar-condicionado objeto da presente demanda, o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor fixa o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para vícios aparentes ou de fácil constatação:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”

No caso em apreço, verifica-se que os produtos foram entregues entre 12/11/2024 e 22/11/2024, tendo a reclamação sido formulada na primeira semana de janeiro de 2025 (cf. Id. nº 325622423), portanto dentro do prazo legal de 90 dias previsto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez identificado o vício e formalizada a reclamação perante o fornecedor de serviços, ora apelante, este dispunha do prazo de 30 dias para sanar o defeito, conforme estabelece o art. 18, § 1º, inciso I, do CDC. Contudo, tal providência não foi adotada, caracterizando-se, assim, o descumprimento do dever legal de reparação no prazo previsto.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. (...)”

Nesse sentido, a Suprema Corte se manifestou
“Nos termos do §1º, do art. 18, do CDC, tem o fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado.”
(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro - REsp n. 2.103.427/GO, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.).

Adiante, quanto à existência de vícios nos produtos, verifica-se que o apelado apresentou imagens e vídeo demonstrando as avarias nos aparelhos de ar-condicionado (cf. Ids. nº 181487752 e 181487762).

Todavia, a apelante, por sua vez, não produziu provas suficientes para demonstrar que os danos ocorreram após a entrega ou por culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia, especialmente considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O argumento da apelante de que os aparelhos permaneceram por dois meses em ambiente de obra não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois não há elementos concretos que indiquem que as avarias decorreram dessa circunstância.

Ademais, o fato de o apelado não ter conferido os produtos no momento da entrega não configura culpa exclusiva do consumidor, pois é razoável a justificativa de que os produtos vieram embalados em um único lote fechado e que sua residência ainda estava em obras, sendo prudente manter as caixas fechadas até o momento da instalação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO PERANTE O FORNECEDOR. RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. TERMO FINAL DA CAUSA OBSTATIVA. RECLAMAÇÃO POSTERIOR NO PROCON. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A

LEGISLAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis caduca em 90 (noventa) dias, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a contagem do prazo decadencial até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, conforme o art. 26, § 2º, I, do CDC.

3. Uma vez comunicada a resposta negativa inequívoca pelo fornecedor, cessa a causa obstativa e o prazo decadencial volta a fluir integralmente, não havendo nova suspensão ou interrupção em virtude de posterior reclamação formalizada perante órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por ausência de previsão legal.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada muito após o esgotamento do prazo de 90 dias, contado a partir da recusa da fornecedora em solucionar o vício, o que configura a decadência do direito do autor.

5.Recurso especial desprovido.

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Moura Ribeiro - AREsp n. 2.790.868/GO, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

No caso em tela, a apelante não sanou o vício no prazo legal, recusando-se a substituir os produtos ou restituir o valor pago, o que justifica a procedência do pedido de obrigação de fazer.

Nesse ponto, considerando que a apelante já realizou o depósito judicial do valor correspondente aos produtos viciados no importe de R$ 29.404,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e quatro reais), conforme Id. nº 192855760, e que o apelado manifestou interesse no levantamento dessa quantia (cf. Id. nº 194582353), entendo que a obrigação de fazer foi convertida em obrigação de pagar, com a concordância tácita do autor.

Assim, conforme decidido nos embargos de declaração (cf. Id. nº 208026962), a restituição do valor pago pressupõe a devolução dos produtos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Ademais, o art. 18, §1º, II, do CDC estabelece que, em caso de restituição da quantia paga, o consumidor deve devolver o produto ao fornecedor.

No que se refere aos danos morais, o pedido de exclusão formulado pelo apelante merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada no sentido de que o simples inadimplemento contratual ou a existência de vício no produto não configuram, por si sós, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa a direitos da personalidade ou a ocorrência de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Terceira Turma do STJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOMÓVEL COM NECESSIDADE DE CONSERTO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

- Ação ajuizada em 11/03/2015. Recurso especial interposto em 09/05/2016 e distribuído a este gabinete em 01/09/2016.

- A legitimidade para a causa é conferida para os titulares da relação jurídica de direito material hipotética ou afirmada.

- Dano moral: agressão ou atentado aos direitos de personalidade.

Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais.

- Na hipótese dos autos, não restou configurado o dano moral ocasionado pela necessidade de reparos à solda da coluna de automóvel. Além disso, verificou-se que usuário de automóvel adquirido por pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para a propositura de ação.

- Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ - Terceira Turma - Relatora: Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 1.634.824/SE, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece que os danos morais“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”

(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

No caso dos autos, a conduta da apelante, consistente na recusa em substituir os produtos viciados ou restituir o valor pago, mesmo após a reclamação tempestiva do consumidor, embora tenha causado transtornos e aborrecimentos ao apelado, não se revela suficiente para caracterizar violação de natureza moral.

É certo que a situação gerou inconveniência e frustração, sobretudo diante da impossibilidade momentânea de utilizar os aparelhos de ar-condicionado, mas não há nos autos elementos que indiquem que o episódio tenha transbordado os limites do mero aborrecimento decorrente de uma relação contratual malsucedida.

Ainda que o apelado alegue que a impossibilidade de uso dos aparelhos teria impedido sua mudança para nova residência, obrigando-o a arcar com despesas de duas moradias simultaneamente, observa-se que o próprio autor admitiu que o imóvel encontrava-se em reforma, circunstância que, por si só, pode justificar eventual atraso na mudança, não havendo prova inequívoca de que o prejuízo material e emocional experimentado decorreu exclusivamente da falha atribuída à fornecedora.

Portanto, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento psíquico de elevada gravidade, por exemplo.

Dessa forma, ausente prova de lesão extrapatrimonial efetiva, a condenação por danos morais mostra-se indevida, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto, para afastar o respectivo arbitramento indenizatório.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, excluindo apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos do decisum inalterados.

Em razão da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Assim, mantenho os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), desta vez, sobre o valor da causa, distribuindo em 70% (setenta por cento) à REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA e 30% (trinta por cento) ao autor, JULIANO BATISTA SACIOTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025